Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-61.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006212-61.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURITA CAETANO VIEIRA - CPF: 848.487.581-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). COMPROVANTE DE TED. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a invalidade da contratação digital, por ausência de assinatura e utilização de “selfie”, inexistência de comprovação idônea da avença, abusividade de juros e ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial e registro de dados técnicos; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro; (
iii
) determinar se subsiste fundamento para reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a validade da declaração de vontade independentemente de forma especial, salvo exigência legal, e reconhece a eficácia de documentos eletrônicos e outros meios de comprovação de autoria e integridade, nos termos do art. 107 do CC e do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

A instituição financeira comprova a contratação mediante dossiê contendo biometria facial (“selfie”), dados de geolocalização, IP, data e hora da operação, bem como comprovante de transferência via TED para conta de titularidade da autora, formando conjunto probatório idôneo e coerente.

A própria apelante confirma, em depoimento pessoal, que ninguém possui acesso a seus documentos e que reconhece sua imagem na documentação apresentada, o que reforça a autenticidade da contratação.

O contrato de mútuo é de natureza real e se aperfeiçoa com a tradição do numerário, a qual se comprova pela transferência do valor à conta da mutuária, nos termos do art. 586 do CC.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios concretos de fraude e diante do recebimento do valor, não afasta a validade do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige ato ilícito, dano e nexo causal, e o banco demonstra a inexistência de defeito na prestação do serviço, afastando a incidência do art. 14, § 3º, I, do CDC.

Ausentes ilicitude e má-fé do fornecedor, não se configuram dano moral nem hipótese de repetição em dobro, que pressupõe cobrança indevida e conduta dolosa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença aplica corretamente o direito ao reconhecer a validade do contrato digital e a inexistência de falha na prestação do serviço, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado com autenticação por biometria facial e comprovação de transferência do numerário é válida quando demonstrada a autoria e a integridade do negócio.

O mútuo se aperfeiçoa com a entrega do valor ao mutuário, e o recebimento do numerário afasta alegação genérica de inexistência de contratação.

A inexistência de defeito na prestação do serviço e de má-fé do fornecedor impede a condenação por dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
LAURITA CAETANO VIEIRA
,

em face da se
ntença proferida pelo juízo
2ª Vara de Pontes e Lacerda
-
MT nos autos da
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica C/C Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada
em desfavor de

ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença recorrida (ID.
329497907
) julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando
a
Autor
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões
de ID.
329497908
,
a
Apelante
alega que

o c
ontrato anexado é digital e não possui sequer a assinatura da parte Autora, além de não deixar dúvidas que fora produzido de maneira unilateral.

Afirma

que
o
anexo de uma “SELFIE” não pode e não deve ser aceita como prova de contratação, sobretudo quando não esclarecido o meio de obtenção da fotografia, que pode ser conseguida até mesmo através de redes sociais.

Argumenta

que
jamais assinou qualquer contrato, tão pouco sabia que se tratava de cartão de crédito que não foi sequer recebido.

A
duz
que

a empresa ré alega que a contratação fora realizada na modalidade digital, porém não junta qualquer comprovante.

Destaca que
se impõe
a necessidade de revisar as taxas de juros estabelecidas nos contratos em discussão, haja vista a evidente abusividade do percentual praticado.

Expõe que
, a
pesar de ter sido comprovado que a recorrida se apropriou indevidamente de valores mensais no benefício da recorrente, uma senhora idosa, aposentado com um
salário

mínimo
, por serviços não contratados, não houve condenação em danos morais.

Menciona que
se faz necessária a tomada de medida drástica, uma vez que os benefícios obtidos com as condutas ilícitas normalmente são muito superiores aos valores despendidos com o ressarcimento dos clientes que buscam seus direitos.

Por fim, re
quer
o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim
de:

1. Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para que seja reformada a sentença guerreada;

2. CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos DANOS MORAIS em valor não inferior a R$ 10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ;

3. Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ;

4. Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
329497911
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
recursal cinge-se à verificação da validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação por biometria facial ("selfie") e confirmação do crédito por TED, bem como à existência ou não de falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais e restituição de valores.

Código Civil, em seu art. 107, dispõe que:

Art. 10
7
.
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Já o art. 10, §

2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 estabelece:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

(...)

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Na hipótese dos autos, o Banco apelado apresentou dossiê de contratação (ID 185279434), contendo
a
imagem da autora capturada no momento da operação ("selfie")
,
dados técnicos de geolocalização, IP e data/hora da contratação
e c
omprovante de transferência bancária (ID
.
185280491) no valor de R$ 3.497,98
(três mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos)
para conta de titularidade da
A
utora.

Ademais, em seu depoimento pessoal
(ID.
329497905
)
, a
Apelante
confirmou que ninguém possui acesso aos seus documentos pessoais e que reconhece sua imagem na documentação juntada.

Trata-se de conjunto probatório idôneo, robusto e coerente, apto a demonstrar a manifestação válida de vontade da parte consumidora, especialmente em se tratando de contratação eletrônica, forma plenamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O contrato de mútuo feneratício é de natureza real e se aperfeiçoa com a tradição do valor ao mutuário
, conforme disposto no
art. 586 do Código Civil
:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

A alegação de desconhecimento da contratação, sem qualquer indício concreto de fraude, não pode prevalecer diante do recebimento e utilização do numerário, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Comprovada a transferência do montante contratado para conta de titularidade da autora e não havendo devolução imediata dos valores recebidos, resta consumado o contrato.

A alegação de desconhecimento da contratação, sem qualquer indício concreto de fraude, não pode prevalecer diante do recebimento e utilização do numerário, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal.

O §

3º do mesmo artigo dispõe:

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

No caso concreto, tendo a instituição financeira demonstrado a validade da contratação, a ausência de vício e a efetiva entrega do valor, inexiste o ato ilícito necessário para a configuração da responsabilidade civil.

Ademais, não há nexo causal entre os descontos
realizados e
a alegada violação a direito da personalidade.

Assim, ausente a ilicitude e o nexo causal, inviável a condenação por dano moral ou a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual exige a má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos.

A decisão recorrida, ao reconhecer a validade do contrato digital lastreado em biometria facial e comprovante de transferência bancária, aplicou corretamente o direito, prestigiando a boa-fé e a segurança jurídica.

A apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento ou falha no serviço que justificasse a reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

M
ajoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade
em razão do deferimento d
o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026